Tribunal: TJMT
Processo: 0001179-16.2012.8.11.0050
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001179-16.2012.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURADA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que por unanimidade, proveu o recurso de apelação da
ADM DO BRASIL LTDA
para julgar procedentes os embargos à execução fiscal propostos na origem.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em contradição no tocante a aplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN.

Afirma que no caso vertente, prevalece a regra geral do art. 173, inc. I, do CTN, uma vez que não se trata antecipação de pagamento de imposto, mas sim, mercadoria com o fim específico de exportação, cuja exportação não se efetivou, portanto, não há o que se homologar.

Sustenta que o débito questionado decorre de fatos geradores ocorridos em 2003, à luz do art. 173, inc. I, do CTN, bem como o lançamento e a devida notificação ocorreram dentro do prazo decadencial.

Relata que se “
a Fazenda Pública notifica o contribuinte do auto de infração no prazo de cinco anos a que alude o art. 173, I, CTN, não há que se falar em decadência do direito à constituição do crédito tributário, ainda que a inscrição em dívida ativa se dê fora desse prazo.”

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição do r. acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 206105160.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que por unanimidade, proveu o recurso de apelação da
ADM DO BRASIL LTDA
para julgar procedentes os embargos à execução fiscal propostos na origem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradição no tocante a aplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...)

A hipótese dos autos cuida de obrigação de recolhimento de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação.

Em que pese tenha constado na sentença vergastada que
“(...) incide a regra prevista no art. 173, I do CTN, vez que a homologação que extingue o crédito tributário, regra prevista no art. 150, § 4º do CTN, somente ocorre quando há recolhimento antecipado do tributo/declaração do débito, o que não é o caso nos autos, pois o embargante/executado deixou de efetuar o seu recolhimento de forma antecipada”
, constato que, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Execução Fiscal n.º 0001234-98.2011.8.11.0050 buscando o adimplemento de crédito oriundo de infração embasada no Auto de Infração e Imposição de Multa (PAT 12295), sobre operações dos meses de abril a agosto/2003, pelas supostas irregularidades: “
FALTA DE COMPROVAÇÃO NA SAÍDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO
” e “
EXPORTAÇÃO NÃO EFETIVADA
”, descritas como “
Deixou de efetiva a exportação relativa às saídas de mercadorias como fim específico de exportação, dando destino diverso aos produtos
” e
“Deixou de recolher ICMS nas saídas de mercadorias acobertadas com
natureza
de operação de Venda com Fim Específico de Exportação, foi comprovado que o adquirente não efetivou as exportações (...)”,
com enquadramento nos arts. 52, 53, 74, 78 e 88 do RICMS, com penalidades previstas no art. 45, II, “d”, da Lei nº 7.098/98.

Ocorre que ao contrário do que consignou a decisão de primeiro grau, o Laudo Pericial concluiu e destacou que:

“(...)
não há prova produzida pela fiscalização de que as operações autuadas não foram de exportação ou equiparadas a exportação
; a Autoridade Fiscal, tão somente realiza a imputação de tributo devido (ICMS) sob a tese de que o RICMS-MT só admite a não incidência do ICMS na hipótese do Contribuinte realizar DIRETAMNTE as EXPORTAÇÕES. (...)
o exame pericial constata que o conjunto documental apresentado desde a fase administrativa e cujas cópias encontram-se colacionadas nos presentes autos estão a indicar/ratificar/corroborar no sentido de que comprovar que as operações motivadoras das autuação embargada foram efetivamente remetidas ao Exterior, ainda eu por interpostas pessoas
”.
(g.n.) (id. 121140028 - p. 36/37).

Diante disso, não há que se falar em incidência de ICMS. A propósito, nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO -
TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO - HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS
- PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA EM PARTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPORTAÇÃO DE PARTE DAS MERCADORIAS - MULTA CONFISCATÓRIA - NÃO OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO - OPERAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM EXPORTAÇÃO INDIRETA - DESPROVIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 6-
Nos termos do que dispõe a Lei nº 7.098/98, no artigo 3º, parágrafo único, inciso II, a isenção concedida aos produtos destinados à exportação também se aplica na modalidade de venda com fim específico de exportação para empresa comercial exportadora, ou seja, nas hipóteses de exportação indireta, e, na hipótese dos autos, considerando que a Apelada realizou a venda de grãos à outras empresas, para que elas realizassem, de fato, a exportação das mercadorias, não há como afastar a norma isentiva
. (TJMT - APL: 00118637820118110003 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/01/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020)” (g.n.)
.

Conquanto a decisão de primeiro grau tenha concluído que em razão do Tema 475/STF em que se decidiu que
“A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”
, na caso incide o ICMS, já que a imunidade não abarca toda a cadeia produtiva, olvidou-se o juízo singular de fazer a necessária distinção com a hipótese do caso versando.

É que a tese fixada no Tema 475/STF
tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, § 2º, X, da CF/88
, nada dispondo sobre isenção tributária.

A propósito:

“IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS.
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL
. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que
o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação
. 2.
Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, § 2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária
. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes. 4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido”. (STF - RE: 1432589 PA, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 30/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-11-2023 PUBLIC 10-11-2023) (g.n.)

Ademais, a título de informação, ainda que assim não o fosse, entendo que assistiria razão à apelante ao sustentar,
consubstanciado no Laudo Pericial que concluiu
terem sido promovidas operações mercantis com incidência de ICMS, devidamente declaradas e
que houve recolhimento do imposto mediante compensação
. Confira-se:

“O exame Pericial contábil constatou que a embargante realizou, no mesmo período abrangido pela NAI em testilha, diversas outras operações sujeitas a incidência do ICMS, conforme comprova os Registros assentados no Livro de Registros de apuração de ICMS da Embargante, cujas cópias reprográficas são anexadas ao presente Laudo Pericial” (...) “Da análise Pericial do Livro Registro de Apuração do ICMS da Embargante (cópias reprográficas anexas), limitando-se ao período tratado na presente lide (04 a 08/2003), verifica-se que a mesma apurou saldo credor do ICMS, mediante aproveitamento de sucessivos saldos credores apurados no mesmo hiato temporal.”

(id. 121140028 - p. 33/34).

Ora, possui lógica o arguido pela apelante no sentido de que:

“(...) a constatação do perito judicial no sentido de que houve recolhimento de ICMS pela apelante no
mesmo

período
objeto da fiscalização impugnada é importante, pois
a)
se as operações autuadas não forem consideradas para exportação, são de circulação no mercado interno;
b)
se são operações regulares realizadas no mercado interno, teriam incidência de ICMS;
c)
nas operações de mercado interno realizadas pela apelante no
período

fiscalizado
houve a incidência de ICMS e recolhimento mediante compensação com créditos de ICMS na aquisição de insumos, cf. conclusão pericial;
d)
se houve recolhimento nas operações no mercado interno e, insista-se, eventualmente as operações de exportação autuadas fossem, na verdade, de mercado interno, o Fisco Estadual teria que cobrar
diferenças
do imposto pago a menor no
período objeto da fiscalização (abril a agosto de 2003)
;
e)
e se houve recolhimento, não se está tratando de ausência de recolhimento no
período fiscalizado
;
f)
e se não está se falando em ausência de recolhimento, aplica-se o art. 150 § 4º do CTN, e não o art. 173, I do mesmo diploma,
(...)” (grifo no original) (id. 121140008 - p. 38/39).

Por esse lado, tratando-se, portanto, de hipótese em que a obrigação tributária não foi declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência, sujeitando-se ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, que deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN,
quando não houver pagamento antecipado
.

Contudo, no caso, houve afere-se que houve recolhimento antecipado pelo que não concordando a Administração com o valor, há de se aplicar o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN (a partir do fato gerador), pois, nesses casos, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo fisco, sem a qual ela é tacitamente homologada.

No caso destes autos, em que pese tenha o juízo sentenciante fundamentado que “
o prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado
”, o que amolda-se ao art. 173, I, do CTN, em verdade deveria aplicar o prazo de cinco anos a partir do fato gerador, como prevê o art. 150, § 4º, do mesmo
códex
.

De todo modo, tratando-se de fatos geradores ocorridos de abril a agosto/2003, o direito da Fazenda Pública Estadual constituir o crédito seria até o mês de abril a agosto/2008, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, de modo que, em verdade, a decadência, por esse lado operou-se, já que a apelante só tomou ciência do NAI em 16/12/2008, ou seja quando já superado o prazo de 05 anos.
”

Em que pese a alegação da parte embargante, o acórdão foi claro ao dispor que no caso dos autos
não há que se falar em incidência de ICMS, e ainda que houvesse, o Laudo Pericial concluiu ter sido devidamente declarado o ICMS, bem como houve recolhimento do imposto mediante compensação, atraindo
a aplicação do art. 150, § 4º do CTN e, portanto, a ocorrência do instituto da decadência.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024